Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELACIONAMENTO ENTRE ALUNA MENOR DE IDADE E PROFESSOR. DIÁLOGOS ENTRE O PROFESSOR E PROFESSORA DA MESMA INSTITUIÇÃO APÓS O FIM DO RELACIONAMENTO. EXPRESSÕES OFENSIVAS USADAS PELO PROFESSOR. DIVULGAÇÃO PELA PROFESSORA. POSTAGENS DISTORCIDAS EM REDE SOCIAL. DISSEMINAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR. OFENSA À DIGNIDADE E INTEGRIDADE PSÍQUIDA DA ALUNA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Professora que divulga conversa com colega de trabalho que teve relacionamento com aluna menor de idade, na qual são utilizadas expressões ofensivas e narrada versão que não se sabe verdadeira, e que faz postagens distorcidas sobre o fato em rede social, de maneira a afetar a dignidade e a integridade psíquica da aluna, sobretudo no ambiente escolar, deve ser condenada a compensar o dano moral causado.
II. Ante as particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 8.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
III. Apelações desprovidas.